Tribunal: TJDFT
Processo: 0004181-33.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Direito penal e processual penal. Embargos de declaração na apelação criminal. recurso da defesa. crime de ameaça. prescrição. pretensão punitiva. matéria de ordem pública. reconhecimento. provimento do recurso.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos pela Defesa, em que suscita matéria de ordem pública, consistente na prescrição da pretensão punitiva estatal.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão cinge-se à análise da tese de prescrição da pretensão punitiva pela prática do crime de ameaça.
III. Razões de Decidir
3. A prescrição da pretensão punitiva deve ser reconhecida quando, entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, descontado o período de suspensão previsto no artigo 366, do Código de Processo Penal, transcorre lapso superior ao prazo legal estabelecido no artigo 109, inciso VI, do Código Penal, observado o limite fixado na Súmula 415, do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo.
4. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, artigos 107, inciso IV, 109, inciso VI, 117, incisos I e IV, 147, caput; Código de Processo Penal, artigo 366.
Jurisprudência relevante citada: Apelação Criminal 0003800-24.2001.8.07.0004, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 15.6.2023, DJe 27.6.2023.